Tribunal: TCU
Processo: 035.689/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11908/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em face da perda da qualidade de segurado do interessado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do RITCU, c/c o artigo 7o, inciso I, da Resolução TCU no 206/2007, em considerar prejudicado pela perda do objeto o ato constante deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 035.689/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sinval Antonio da Silva (XXX.650.022-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que verifique a existência de ato de pensão civil em que figure como instituidor o servidor Sinval Antonio da Silva (XXX.650.022-XX) e, em caso positivo, com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, proceda à imediata autuação e subsequente instrução do referido ato, aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade do pagamento da rubrica judicial constante dos proventos de aposentadoria do ex-servidor.